Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715057-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JOSE FRANCISCO SANTOS COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, tendo como parte agravada JOSE FRANCISCO SANTOS COSTA, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0706026-32.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISGEMB/NAVEJUD. Nas razões recursais (ID 57968299), o agravante narra que foram realizadas pesquisas extrajudiciais e judiciais, a fim de localizar bens passíveis de penhora do agravado, no entanto, as tentativas restaram praticamente infrutíferas, demonstrando a necessidade de novas pesquisas. Diz que “o juízo a quo vem reiteradamente indeferindo os pedidos efetuado pelo agravante na busca da satisfação do seu crédito, conforme petição de ID 157123345 e seguintes.” Sendo certo “que visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foram desenvolvidos diversos sistemas de Busca de Ativos Financeiros, Bens, Rendimentos, entre outros.” Sobre a concessão do efeito suspensivo ativo, o agravante argumenta que a probabilidade do direito está estampada nas razões recursais. E sobre o risco de dano grave, pontua estar ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o agravado poderia ocultar ativos financeiros que eventualmente pudessem ser encontrados em suas contas junto às instituições financeiras vinculadas. Por fim, requer a reforma da decisão recorrida, para deferir a consulta ao NAVEJUD por meio do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB) de penhora de embarcações, no intuito de assegurar a presente execução. Preparo recolhido e apresentado (IDs 58398285/58398288). É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da r. decisão agravada (ID 191806170 dos autos principais): Da análise dos autos, observa-se que o exequente não demonstrou minimamente acerca da possibilidade de existência bens penhoráveis do executado, tampouco há qualquer indício de ser o executado possuidor de embarcação, razão por que indefiro o pedido de consulta ao sistema SISGEMB/NAVEJUD. Ademais, vale registrar que o Princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, cabendo ao exequente indicar minimamente a existência de bens penhoráveis. Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. No presente caso, há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Na hipótese, a execução tramita desde meados de 2022, sem alcançar a satisfação do débito. No caso, verifica-se da petição de ID 191485976 dos autos principais, que o deferimento da pesquisa NAVEJUD, é medida a fim de evitar a morosidade na constrição de bens e reduzir a tramitação do processo, garantindo ao credor eficácia na prestação jurisdicional. Ora, é certo que Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Desse modo, vislumbra-se que o pedido de pesquisa via NAVEJUD/SISGEMB, se mostra ser meio disponível atualmente a permitir à parte agravante a satisfação do débito exequendo. Por consectário, evitaria, assim, a nova suspensão dos autos por ausência de ativos para quitar o débito e o transcurso do prazo prescricional intercorrente em desfavor do credor. Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça – S.T.J., confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO ACOLHIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, VI, 927, III, E 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte executada, contra decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade apresentada no processo de Execução Fiscal, rejeitara a arguição de prescrição intercorrente. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, considerando não configurada a prescrição intercorrente. Opostos Embargos de Declaração, pela parte executada, em 2o Grau, restaram eles não conhecidos. No Recurso Especial a parte executada apontou violação aos arts. 489, § 1o, VI, 927, III, e 1.022 do CPC/2015, 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, sustentando a existência de omissão, obscuridade e contradição, e além disso, a ocorrência de prescrição intercorrente. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para não conhecer do Recurso Especial, ensejando a interposição do Agravo interno. III. Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, VI, 927, III, e 1.022 do CPC/2015, a parte ora agravante limitou-se a afirmar, genericamente, que "os Embargos de Declaração foram opostos para aclarar o decisum recorrido, pois os recorrentes evidenciaram a omissão, obscuridade e contradição, diante das decisões que não apreciaram o pedido principal: a adequada compreensão nos termos da tese em recurso repetitivo de que o prazo prescricional passa a fluir, no caso em tela, da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis o que ocorreu em 2013 (ato subsequente ao comparecimento sem nomeação de bens)", bem como que "a demonstração de existência de distinção deve ser efetiva e não lacônica ou equivocada como a contida no acórdão recorrido, que se fundamentou na existência de desídia, quando as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça são claras em não confundir desídia com lapso temporal e efetividade na execução" e ainda, que "ao deixar de seguir tais precedentes houve violação direta ao artigo 927, III do Código de Processo Civil", deixando de demonstrar, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos de lei federal, o que atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.229.647/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/06/2018; AgInt no AREsp 1.173.123/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018. IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a detida leitura das peças que instruem o presente recurso - Anexo I, Index 55 -, revela que o feito foi distribuído em 16 de junho de 2011, visando à cobrança de crédito tributário relativo aos fatos geradores de ICMS ocorridos no ano de 2010 - fls.55/60 -, sendo que, após o comparecimento espontâneo da Agravante - fls.64 -, se seguiram diversos despachos do Juízo, e respectivas manifestações da Fazenda Pública, com o propósito de se dar andamento ao feito, dentre os quais se destacam a determinação de regularização da representação processual da devedora - fls.68 -, o deferimento da penhora online - fls.71 -, a frustrada tentativa do Agravado para localizar bens da Agravante - fls.73 -, o requerimento, e deferimento, da inclusão do sócio administrador da Agravante no polo passivo, ante a constatação da existência de indícios de sua irregular dissolução - fls.76 e 90 -, com a expedição da respectiva carta precatória de citação, penhora e avaliação - fls.91 -, logrando o Sr. Oficial de Justiça apenas cumprir, em parte, o mandado (de citação do sócio-administrador) - fls.95 -, seguindo-se, então, outros pleitos do Agravado, deferidos pelo Juízo a quo, também com o propósito de encontrar bens penhoráveis - fls.97, 98,101, 102, e Index 03, fls.05, 06, 14, 15, 19, 20 e 23 -, quando, então, logrou-se encontrar uma embarcação em nome do sócio-administrador - fls.26 -, oportunidade na qual foi lavrado o auto de penhora - fls.28 e 34 -, seguindo-se, ato contínuo, e somente nesse momento, o oferecimento da exceção de pré-executividade em debate, postulando a executada o reconhecimento da prescrição intercorrente - fls.36 e seguintes -. Neste contexto, verifica-se que o exequente não agiu com desídia e tampouco concorreu para a suposta prescrição, uma vez que procedeu no sentido de dar seguimento ao feito, peticionando, em diversas ocasiões, para lograr a satisfação do seu crédito, de modo que merece ser mantido, todavia por fundamento distinto, ante a inexistência de qualquer inércia ou demora que se possa imputar ao Poder Judiciário, o r. decisum que, rejeitando a exceção oferecida, determinou o regular prosseguimento da execução". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não ocorreu a prescrição intercorrente, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.323.550/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) Grifos nossos. Como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados deste eg. T. J.D.F.T. sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. PREVJUD. SNIPER. NAVEJUD. DETRAN. 1. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), este foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica "desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 2. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 3. A ferramenta auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual merece ser acolhido o pleito de pesquisa ao sistema. In casu, foi realizada consulta no sistema SNIPER. 4. A expedição de ofício ao DETRAN/DF não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, uma vez que o advogado, com identificação da OAB, motivado por ação judicial, pode requerer obtenção de informações de terceiros na autarquia de trânsito. 5. A pesquisa no Previjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto. 6.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a realização da consulta ao sistema SISGEMB - NAVEJUD. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;